Tribunal: TJBA
Processo: 8027205-42.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8027205-42.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ADELSON AIRES DE SANTANA e outros Advogado(s): DIEGO RIBEIRO BATISTA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DO JURI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE BARREIRAS - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. HARMONIZAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. TRABALHO EXTERNO. DESNECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 1/6 DA PENA EM REGIME SEMIABERTO. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ART. 197 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL (LEP). INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS. AÇÃO CONSTITUCIONAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. I. Caso em exame 1. Habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado pelo Bel. Diego Ribeiro Batista em favor de ADELSON AIRES DE SANTANA, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 1ª Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Barreiras/BA, que determinou a apresentação do paciente para início do cumprimento de pena em regime semiaberto, sob pena de expedição de mandado de prisão. II. Questões em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) aferir se o habeas corpus constitui a via adequada para impugnar decisão proferida no âmbito da execução penal que indefere pedidos de harmonização de regime, de trabalho externo e de prisão domiciliar; e (ii) analisar se o indeferimento de tais pleitos, antes mesmo do início efetivo do cumprimento da pena, configura constrangimento ilegal apto a ser conhecido na via eleita. III. Razões de decidir 3. A insurgência defensiva volta-se contra decisão proferida no curso da execução penal que indeferiu pedidos de harmonização de regime semiaberto, de autorização para trabalho externo e de fixação de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico — matérias que possuem recurso próprio e específico previsto na legislação processual penal: o Agravo em Execução, disciplinado pelo art. 197 da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal). A utilização do habeas corpus como substitutivo do recurso cabível é inadmissível. 4. A jurisprudência das Cortes Superiores é firme no sentido de que o habeas corpus não se presta à substituição de recurso, sendo seu manejo inadequado quando existente via recursal própria. Esse entendimento é reforçado, no caso concreto, pela circunstância de que a própria defesa já interpôs Agravo em Execução perante o juízo de origem, em data de 17 de abril de 2026, para impugnar a mesma decisão ora atacada por meio do presente writ, consoante noticiado pela autoridade apontada como coatora nas informações prestadas (ID 104569192). Tal fato evidencia, de forma clara, a inadequação da via eleita. 5. O agravo interposto nos referidos autos de execução penal n. 2000222-76.2025.8.05.0022 encontra-se em regular tramitação na 1ª instância, tendo sido proferido despacho no último dia trinta (30), no sentido de intimar o Ministério Público para apresentar contrarrazões ao recurso que o paciente interpôs, para que, posteriormente, seja submetido ao juízo de retratação do MM. Juízo da Execução Penal. 6. Diante da inadequação da via eleita, impõe-se a extinção sem resolução de mérito do presente processo de habeas corpus, por ausência do interesse de agir-adequação. IV. Dispositivo e tese 7. Em linha com o parecer ministerial, ação constitucional extinta sem resolução de mérito, com base no art. 3º do Código de Processo Penal (CPP), c/c o art. 485, VI, do Código de Processo Civil (CPC). Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não é a via adequada para impugnar decisões proferidas no âmbito da execução penal que versam sobre harmonização de regime, trabalho externo e prisão domiciliar, matérias sujeitas a recurso próprio previsto na legislação processual penal (Agravo em Execução — art. 197 da Lei de Execução Penal). 2. A inadequação da via eleita é reforçada quando a própria defesa já manejou o Agravo em Execução para impugnar a mesma decisão atacada por meio do habeas corpus. 3. Com a inadequação da via eleita, impõe-se a extinção sem resolução de mérito do processo, por ausência do interesse de agir-adequação. Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 197; CPP, art. 3º; e CPC, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STF — HC: 269090/DF, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 30/03/2026, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-03-2026 PUBLIC 31-03-2026; STJ — AgRg no HC n. 853.374/RO, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 3/3/2026; STJ — AgRg nos EDcl no HC: 960531 SP 2024/0430798-3, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 — Sexta Turma, Data de Publicação: DJEN 12/03/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Habeas Corpus Criminal nº 8027205-42.2026.8.05.0000, impetrado contra ato da MM. Juíza de Direito da 1ª Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Barreiras/BA, sendo Impetrante o Bel. Diego Ribeiro Batista e Paciente Adelson Aires de Santana. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em extinguir sem resolução de mérito a presente ação de habeas corpus, nos termos do voto do Relator. Salvador-BA, (data registrada eletronicamente). Desembargador NILSON SOARES CASTELO BRANCO Relator